Tribunal: TJSP
Processo: 0024950-94.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
do pela Oracle, que só seria corrigida em versão futura, não por ato ilícito praticado pela Unisys, por deficiência de funcionários da autora ou por excessiva customização.
- Não há motivo para atribuir responsabilidade solidária à Unisys pelo inadimplemento da Oracle, para condenar a Unisys a devolver à autora o que ela recebeu em virtude dos contratos que celebrou, tampouco como condenar a Oracle a pagar à autora o que a Unisys recebeu.
- Caso em que se admite a validade de cláusulas limitativas de responsabilidade, negociadas livremente entre as partes, que são empresas de grande porte e definiram as condições que melhor atendiam aos seus interesses - A existência de tais cláusulas afasta pedido indenizatório por despesas com terceiros e custos internos e pedido de indenização por lucros cessantes, que, além de tudo, não se presumem.
- Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base no valor da condenação, ainda ilíquido, no valor da causa, ou no da sucumbência da autora, em face dos valores envolvidos no processo - Honorários majorados, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao caso - Recursos providos em parte, para majoração dos honorários devidos aos advogados da autora e das duas rés.
(TJSP; Apelação Cível 0024950-94.2005.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:

- Contratos de licença de uso, fornecimento de hardware, instalação, consultoria, desenvolvimento, customização, atualização e assistência técnica de softwares destinados à gestão administrativa, comercial e financeira da autora - Ação de rescisão contratual e indenização material.
- Como a autora adquiriu produtos e serviços das rés com o objetivo de aprimorá-los e, ao final, utilizá-los como

Ementa:

- Contratos de licença de uso, fornecimento de hardware, instalação, consultoria, desenvolvimento, customização, atualização e assistência técnica de softwares destinados à gestão administrativa, comercial e financeira da autora - Ação de rescisão contratual e indenização material.
- Como a autora adquiriu produtos e serviços das rés com o objetivo de aprimorá-los e, ao final, utilizá-los como insumo do serviço que presta a seus clientes, ou como meio de incremento e fomento de sua atividade econômica, visando aumentar sua rentabilidade, e como não há vulnerabilidade ou hipossuficiência, a relação jurídica não é de consumo.
- A responsabilidade das rés não é objetiva nem solidária, pois, além de a relação jurídica não ser de consumo, elas não pertencem ao mesmo grupo econômico, foram contratadas separadamente, não firmaram contratos coligados e desempenharam funções totalmente distintas na execução do projeto.
- Há prova de que os problemas de funcionalidade, desempenho, performance e integridade relatados na inicial foram causados por falha do software OneWorld, desenvolvido e implementado pela Oracle, que só seria corrigida em versão futura, não por ato ilícito praticado pela Unisys, por deficiência de funcionários da autora ou por excessiva customização.
- Não há motivo para atribuir responsabilidade solidária à Unisys pelo inadimplemento da Oracle, para condenar a Unisys a devolver à autora o que ela recebeu em virtude dos contratos que celebrou, tampouco como condenar a Oracle a pagar à autora o que a Unisys recebeu.
- Caso em que se admite a validade de cláusulas limitativas de responsabilidade, negociadas livremente entre as partes, que são empresas de grande porte e definiram as condições que melhor atendiam aos seus interesses - A existência de tais cláusulas afasta pedido indenizatório por despesas com terceiros e custos internos e pedido de indenização por lucros cessantes, que, além de tudo, não se presumem.
- Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base no valor da condenação, ainda ilíquido, no valor da causa, ou no da sucumbência da autora, em face dos valores envolvidos no processo - Honorários majorados, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao caso - Recursos providos em parte, para majoração dos honorários devidos aos advogados da autora e das duas rés.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0024950-
94.2005.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado C&C CASA E
CONSTRUÇÃO LTDA, são apelados/apelantes UNISYS BRASIL LTDA e TRENCH
ROSSI E WATANABE ADVOGADOS e Apelado ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos da autora,
da ré Unisys e da sociedade de advogados Trench, Rossi e Watanabe, no mais, mantida a
sentença, por V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
A PRESIDENTE E RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0024950-94.2005.8.26.0100
31a Vara Cível Central de São Paulo (processo no 0024950-94.2005.8.26.0100)
Apelantes/Apelados: C&C Casa e Construção Ltda.; Unisys do Brasil Ltda.; Trench, Rossi e
Watanabe Advogados
Apelado: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
Juíza de 1o Grau: Mariana de Souza Neves Salinas
Voto no 29133.
- Contratos de licença de uso, fornecimento de hardware,
instalação, consultoria, desenvolvimento, customização, atualização
e assistência técnica de softwares destinados à gestão
administrativa, comercial e financeira da autora - Ação de rescisão
contratual e indenização material.
- Como a autora adquiriu produtos e serviços das rés com o
objetivo de aprimorá-los e, ao final, utilizá-los como insumo do
serviço que presta a seus clientes, ou como meio de incremento e
fomento de sua atividade econômica, visando aumentar sua
rentabilidade, e como não há vulnerabilidade ou hipossuficiência, a
relação jurídica não é de consumo.
- A responsabilidade das rés não é objetiva nem solidária, pois,
além de a relação jurídica não ser de consumo, elas não
pertencem ao mesmo grupo econômico, foram contratadas
separadamente,
não
firmaram
contratos
coligados
e
desempenharam funções totalmente distintas na execução do
projeto.
- Há prova de que os problemas de funcionalidade, desempenho,
performance e integridade relatados na inicial foram causados por
falha do software OneWorld, desenvolvido e implementado pela
Oracle, que só seria corrigida em versão futura, não por ato ilícito
praticado pela Unisys, por deficiência de funcionários da autora ou
por excessiva customização.
- Não há motivo para atribuir responsabilidade solidária à Unisys
pelo inadimplemento da Oracle, para condenar a Unisys a devolver
à autora o que ela recebeu em virtude dos contratos que celebrou,
tampouco como condenar a Oracle a pagar à autora o que a
Unisys recebeu.
- Caso em que se admite a validade de cláusulas limitativas de
responsabilidade, negociadas livremente entre as partes, que são
empresas de grande porte e definiram as condições que melhor
atendiam aos seus interesses - A existência de tais cláusulas
afasta pedido indenizatório por despesas com terceiros e custos
internos e pedido de indenização por lucros cessantes, que, além de
tudo, não se presumem.
- Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base
no valor da condenação, ainda ilíquido, no valor da causa, ou no da
sucumbência da autora, em face dos valores envolvidos no
processo - Honorários majorados, com base no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao caso - Recursos
providos em parte, para majoração dos honorários devidos aos
advogados da autora e das duas rés.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
3
Apelam a autora, a ré Unisys e advogados da corré Oracle,
em ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais, contra sentença que
julgou o pedido procedente em parte, em relação à Oracle, para declarar rescindidos os
contratos mencionados na petição inicial e condená-la à “restituição de todos os valores
pagos a ela para a contratação dos serviços, incluindo-se os valores pagos para a
implementação do projeto, bem como pelas horas de customização e adaptação dos
softwares” (fl. 5.304).
O pedido foi julgado improcedente em relação à corré
Unisys.
A sentença definiu que “o quantum debeatur deverá ser fixado em
sede de cumprimento do julgado, levando-se em consideração os valores apurados em perícia, no que
concerne a todos os gastos despendidos pela autora em benefício da requerida Oracle para a implementação
do projeto, bem como em relação aos valores despendidos pelas horas de trabalho para a customização dos
softwares, montante este já estabelecido em sede de complementação da perícia contábil” (fl. 5304).
A sentença condenou a autora a pagar as custas e
despesas processuais da Unisys e honorários advocatícios no valor de R$10.000,00.
Quanto à corré Oracle, considerou que houve sucumbência
recíproca, o que implicou a divisão das custas e despesas processuais e a condenação
de cada uma ao pagamento de honorários no valor de R$10.000,00 aos advogados da
outra.
A autora alega que: a) firmou vários contratos coligados
com as rés, tendo por objetivo exclusivo “a implantação da solução integrada de
automação comercial 'Calypso/OneWorld'”, que foi originalmente oferecida pela Unisys;
b) foi a Unisys quem lhe concedeu as licenças de uso dos softwares JDE OW e Calypso,
quem realizou a sua instalação e o desenvolvimento de interface entre os programas, e
quem forneceu os equipamentos onde eles foram instalados e por meio dos quais
deveriam operar; c) como os contratos eram interdependentes, integrados à mesma
operação econômica e destinados à consecução do mesmo fim, não há como afastar a
responsabilidade da Unisys pelo inadimplemento da corré Oracle e por todas as suas
consequências; d) a Unisys propôs o negócio, elaborou o respectivo projeto, assumiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
4
posição de coordenadora e supervisora da sua execução e introduziu a JDE, hoje Oracle,
na prestação de serviços; e) nos contratos coligados, a validade e vigência de um
contrato depende da validade e da vigência do outro, de maneira que um contrato só
será válido e eficaz se o outro também for; f) a falta de instalação do sistema integrado
tornou a prestação da Unisys inútil; g) as cláusulas limitativas de responsabilidade
inseridas em alguns dos contratos firmados entre as partes, com base nas quais a
sentença afastou seu direito à indenização por lucros cessantes, são nulas; h) nosso
ordenamento jurídico prestigia o princípio da reparação integral de perdas e danos; i)
cláusula limitativa de responsabilidade não pode nulificar ou descaracterizar “obrigação
essencial do contrato”, mas somente “agir sobre elementos acessórios do negócio” (fl.
5380); j) os contratos relativos ao projeto são de adesão; k) a sentença confundiu
negociação comercial com “termos jurídicos pré-dispostos nos contratos” (fl. 5387); l) a
relação jurídica é de consumo e o Código do Consumidor veda a estipulação de cláusulas
exonerativas ou limitativas de responsabilidade; m) a sentença infringiu os artigos 402, 403,
424 e 944 do Código Civil e os artigos 25, 29 e 51, I, do Código do Consumidor; n) tem
direito à indenização por danos emergentes, compreendendo tudo o que pagou às duas rés
(não apenas à Oracle) e a outros fornecedores ligados à execução do contrato, e todos os
seus custos internos, como os relacionados à infraestrutura, treinamento e transporte,
durante as tentativas fracassadas de implantação do sistema; o) laudo contábil já explicitou
o valor dos danos emergentes, na planilha de fls. 3204/3205; p) os hardwares e softwares
adquiridos e customizados em decorrência do contrato não têm utilidade, ao contrário do
que a sentença afirmou, porquanto só serviriam para a implantação do sistema
“Calypso/OneWorld”, não para outros projetos; q) as horas de trabalho dedicadas por
funcionários especificamente ao desenvolvimento do projeto “perderam-se” definitivamente;
r) tem direito à indenização por lucros cessantes, correspondente ao lucro que teria obtido
caso o sistema tivesse sido implementado, no prazo contratual, que deverá ser apurada em
fase de liquidação de sentença; s) ao contrário do que ocorre com o dano emergente, a
fixação de indenização por lucros cessantes admite ilações e presunções; t) no caso, a
própria Unisys estabeleceu os prazos e percentuais de lucro que a apelante teria com a
execução do contrato, como se vê nas fls. 99/100 dos autos, assumindo verdadeira
obrigação de resultado; u) não se trata de mera expectativa de lucro, mas de promessa de
desempenho feita pelas rés, que, descumprida, dá direito à indenização; v) os lucros
cessantes deverão ser calculados pelo período de sete anos; x) a responsabilidade das rés é
solidária; e z) as verbas de sucumbência deverão ser arbitradas em conformidade com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
5
valor da condenação. Pede, assim, a reforma parcial do julgado.
A Unisys sustenta que: a) não era caso de aplicar ao
processo a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil e sim a do § 2o do
mesmo dispositivo; b) a sentença foi proferida na vigência do novo Código; c) o § 6o do
artigo 85 enfatiza que os limites do § 2o devem ser observados, independentemente do
conteúdo da decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito; d) não se trata de causa com benefício econômico inestimável ou
irrisório nem com valor muito baixo; e) os honorários foram arbitrados em patamar
insignificante; f) o processo é complexo, tramita há mais de treze anos, período no qual
foram produzidas duas perícias e apresentados diversos recursos e manifestações, e
envolve quantia milionária, o que lhe confere destacada importância; g) os honorários
advocatícios foram fixados em menos de 10% dos honorários conferidos aos peritos que
trabalharam no caso e representam apenas 0,014% do valor da causa, que supera 68
milhões de reais; e h) ainda que se considere pertinente a aplicação do § 8o do artigo 85
do Código de Processo Civil, os honorários devem ser majorados. Pede, pois, a reforma
parcial da sentença.
A sociedade de advogados Trench, Rossi e Watanabe,
alega, por último, que: a) a sentença estipulou honorários de sucumbência em valor
irrisório e aviltante; b) a autora decaiu de 11 dos 13 pedidos formulados ou de 92,4% do
valor da causa; c) conforme os artigos 85, §§ 2o e 6o, e 86 do Código de Processo Civil,
os honorários deveriam ter sido fixados em, no mínimo, 10% da sucumbência da autora;
d) o feito corre há mais de dezoito anos e encerra discussão complexa, tanto que foram
produzidos dois laudos periciais em oito anos de instrução; e) os honorários de
sucumbência não equivalem nem mesmo a 10% dos honorários periciais; e f) seus
advogados laboraram com extremo zelo e responsabilidade e, por isso, devem ser
condignamente remunerados. Pede, da mesma forma, a reforma parcial da sentença.
Recursos tempestivos e preparados.
Houve respostas.
É o relatório.
1. A petição inicial narra que, em setembro de 2000, as rés

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
6
Unisys e JD Edwards (sucedida pelas empresas Peoplesoft e Oracle) apresentaram
proposta comercial à autora, contendo “solução integrada de automação” (sistema
Calypso/OneWorld), que envolvia a implantação de diversos softwares e equipamentos,
cujo objetivo era o de integrar as áreas de gestão administrativa, comercial e financeira de
todas as lojas da contratante (na época, vinte lojas, aproximadamente), pelo preço global
de um milhão de reais, “desde que mantidos o escopo e as premissas definidas
originalmente” (fl. 11).
A proposta foi aceita e as partes assinaram diversos
compromissos, contratos e aditivos, como se vê dos documentos de fls. 233/567 e
619/844, que também contêm minutas e atas de reuniões, planilhas, relatórios e notificações
extrajudiciais.
A implementação do sistema na primeira loja da autora, que
passou a ser conhecida como “Projeto K2”, deveria ser concluída até o dia 01.01.2002.
No entanto, de acordo com a petição inicial, desde o início dos trabalhos, o sistema
apresentou pendências crônicas relacionadas ao seu desempenho e à integridade do seu
banco de dados, o que impediu sua utilização regular.
A Unisys e a matriz internacional da Peoplesoft intervieram,
na tentativa de corrigir as falhas do programa, mas não tiveram êxito. No dia 16.08.2002, a
autora suspendeu os pagamentos devidos às rés, até que as pendências fossem
eliminadas. No dia 14.04.2003, a Peoplesoft apresentou nova proposta de trabalho, que
não solucionou as inconsistências do sistema. Foram feitas customizações e o sistema
passou a ser utilizado em outras lojas da autora, nas quais foram identificadas novas e
graves falhas técnicas. Em 26.05.2004, a Peoplesoft propôs à autora a aquisição de novo
produto (“EnterpriseOne”), que, a seu ver, resolveria o problema, ao custo adicional de
aproximadamente R$5,7 milhões, no prazo de nove meses, o que ela recusou. Em
01.07.2004, a autora notificou a Peoplesoft do seu desinteresse na continuidade de todos
os contratos.
Ao cabo da inicial, a autora pediu a rescisão de todos os
contratos, a declaração de nulidade de cláusulas limitativas de responsabilidade e a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos emergentes e lucros
cessantes (fls. 40/42).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
7
Na contestação de fls. 201/232, a Unisys disse que
forneceu à autora softwares, hardwares, licenças e serviços de suporte e manutenção
concernentes aos aplicativos Calypso e OneWorld, versão standard, ao passo que a
Peoplesoft responsabilizou-se, por meio de contrato autônomo, pela customização do
programa OneWorld. Como todas as reclamações da autora referem-se ao serviço de
customização, entende que não tem obrigação de indenizar.
A Unisys alegou que os contratos citados na inicial não são
coligados, pois não existe relação de dependência entre eles. O único liame entre os
contratos é a circunstância de a Peoplesoft ter assumido a obrigação de customizar
programa, cuja licença foi cedida pela contestante, o que não induz à responsabilidade
afirmada na inicial. Prova da independência dos contratos é o fato de que a autora continua
utilizando os softwares, equipamentos, licenças e serviços que lhe forneceu, sem a
prometida customização. Sendo assim, não responde solidariamente por nenhuma das
obrigações da Peoplesoft.
Acrescentou que a relação não é de consumo, que adimpliu
todas as suas próprias obrigações, tanto que a petição inicial fez pouquíssimas
referências ao seu nome, e que os contratos contêm cláusulas restritivas de
responsabilidade (fls. 201/232).
Na contestação de fls. 580/618, a corré Oracle confirmou
que foi contratada pela autora para customizar o software OneWorld, cuja licença fora
cedida pela Unisys, mas afirmou que não houve falha na prestação de serviços. Disse
que a customização não foi concluída porque a autora alterou substancialmente e
inúmeras vezes o escopo do projeto, a ponto de descaracterizá-lo (o que, naturalmente, o
atrasou e encareceu), designou profissionais incapacitados para o seu gerenciamento
interno e interferiu, sistematicamente, de forma negativa, no desenvolvimento dos
trabalhos. Quando, finalmente, a contestante propôs solução para a implementação do
software, contemplando as “incontáveis” alterações exigidas pela autora, em mais de 25
lojas (o projeto inicial previa a sua implementação, em sete meses, em apenas uma loja),
ela a recusou.
Disse, além disso, na linha da contestação da corré Unisys,
que os contratos (que não são de adesão) contêm cláusulas restritivas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
8
responsabilidade, livremente pactuadas, e que não se cogita de coligação ou
solidariedade.
Após as réplicas de fls. 857/878 e 880/903, a decisão
saneadora de fls. 961/963 afastou preliminares e determinou a realização de prova pericial
de informática.
Em seguida, o MM. Juiz de 1o Grau determinou a realização
de prova pericial contábil (fl. 1583).
O laudo da prova pericial de informática de fls. 2163/2345 e
4965/5011 concluiu que: a) a autora preservou o sistema tal como ele estava na época
do rompimento contratual; no entanto, não foi possível reativá-lo, para reprodução das
falhas e inconsistências afirmadas, pois isso exigiria a restauração de toda “arquitetura”
então existente, incluindo aplicativos de terceiros e rede de comunicação; b) a autora já
utilizava o sistema Calypso, interligado aos softwares Vikam e Microsiga; c) a Unisys
apresentou à autora solução que integraria os softwares Calypso e OneWorld,
dispensando a necessidade dos programas Vikam e Microsiga; d) a implementação do
sistema Calypso/OneWorld (JD Edwards World One Xe) seria feita pela empresa MPL, em
parceria com a Unisys, mas a autora optou pela contratação direta da JD Edwards (Oracle);
e) a Unisys se obrigou a fornecer hardwares e licenças de softwares, bem como a
promover a respectiva instalação, e a JD se comprometeu a implementar o software
OneWorld,
prestando
serviços
especializados
de
consultoria,
desenvolvimento,
treinamento, atualização e assistência técnica; f) ficou ajustado que, em princípio, o novo
sistema seria implementado em uma única “loja piloto”, integrado ao sistema Calypso, com
os módulos já existentes e o “mínimo de customização”; g) houve atraso na integração dos
sistemas, que exigiu a contratação da empresa Software Express, para desenvolver novo
componente de transferência; h) a JD Edwards executou volume elevado de
customizações, o que, da mesma forma, atrasou o cronograma do projeto; i) a Unisys não
era responsável pela instalação, implantação ou configuração do sistema; j) os programas
adquiridos pela autora, no âmbito do Projeto K2, eram independentes e podiam, até mesmo,
ser utilizados separadamente; k) os problemas de funcionalidade, desempenho, performance
ou integridade relatados pela autora na petição inicial (perda de informações, lentidão,
inconsistência de banco de dados e constantes “travamentos” do novo sistema) foram
causados por falha nas operações “rollback” e “commit” (por meio das quais os usuários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
9
poderiam descartar ou salvar alterações no banco de dados, respectivamente), identificada
por consultores da matriz da Oracle, nos Estados Unidos, que redundou na exclusão da
tabela F41021, atrelada ao controle de estoque, da versão utilizada pela autora, pelo
desenvolvedor, o que gerou a necessidade de intervenção manual de consultores da Oracle,
para a concretização de diversas operações nas lojas da contratante; l) com a
implementação do software em várias lojas da autora, o sistema ficou mais “pesado” e os
“travamentos” tornaram-se mais frequentes, não pelo aumento do número de transações e
usuários simultâneos, mas pela falha na citada tabela; m) o sistema alcançou os resultados
prometidos na loja piloto, mas, com a sua implantação em outras lojas, no total de oito,
ficou comprometido, repita-se, pela inconsistência da referida tabela; n) a correção das
funções “rollback” e “commit” dependia de atualização da tabela F41021 (que permitiria que
o processamento de alterações de estoque fosse feito em lotes) ou, se não, da instalação
de nova versão do programa (versão 8.10), que ainda não estava disponível e com o que a
autora não concordou; o) a versão do programa originalmente fornecida pela Unisys tinha
capacidade de realizar o controle de todas as transações da autora, com o uso das
funcionalidades “rollback” e “commit” em todas as tabelas; p) os atrasos do projeto foram
adequadamente justificados; e q) a situação perdurou até junho de 2004, quando a autora
notificou a Oracle de seu interesse na rescisão dos contratos.
O laudo contábil de fls. 3157/3260 e 5158/5215 partiu do
exame da documentação contábil e fiscal da autora, relativa ao Projeto K2, dos anos de
2001 a 2004, e concluiu que ela desembolsou o valor histórico de R$24.693.401,35, sendo
R$10.049.988,72 à Unisys (apenas R$8.605,055,72 foram efetivamente contabilizados pela
autora), R$4.507.723,78 à Oracle (na época da perícia, restava saldo devedor, em favor da
Oracle, de R$38.356,65), e a diferença a outros fornecedores e prestadores de serviços.
Concluiu, além disso, com base em proposta comercial da JD Edwards, que a autora
ganharia R$43.503.300,00, em sete anos, caso o sistema tivesse sido implementado (fls.
3254/3259).
2. A relação jurídica não é de consumo.
Muito embora a autora não atue nas áreas de informática,
automação, gestão administrativa, comercial e financeira (ela comercializa materiais para
construção, reforma e decoração), adquiriu produtos e serviços das rés com o objetivo de
aprimorá-los e, ao final, utilizá-los como insumo do serviço que presta a seus clientes, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
10
como meio de incremento e fomento de sua atividade econômica. A contratação das rés
visou aumentar a eficiência, o volume de vendas e, por extensão, o lucro da autora, de
sorte que aqueles produtos e serviços não foram exauridos com a sua utilização, mas
modificados e integrados ao sistema produtivo da contratante.
Nesse cenário, não há como dizer que a autora atuou como
destinatária final dos produtos e serviços das rés.
Não há como dizer, também, que a autora empresa de
grande porte, que celebrou contratos complexos e de alto valor ocupou posição de
vulnerabilidade diante delas, o que basta para afastar a aplicação do Código do
Consumidor ao caso concreto.
Como a relação jurídica não é de consumo, não há causa
para a atribuição de responsabilidade objetiva e solidária à Unisys, com fundamento no
Código do Consumidor.
Em segundo lugar, é certo que as rés não pertencem ao
mesmo grupo econômico, foram contratadas separadamente
a perita de informática
observou que a implementação do sistema, inicialmente, seria feita por outra empresa, e
que foi a autora quem optou pela contratação da JD Edwards , não firmaram contratos
coligados e desempenharam funções totalmente distintas na execução do projeto:
enquanto a Unisys obrigou-se a fornecer e instalar hardwares e licenças de softwares, a JD
Edwars (sucedida pela Peoplesoft e pela Oracle) obrigou-se, especificamente, a customizar e
implementar o software OneWorld, desenvolvido pela própria Oracle, prestando, para tanto,
serviços de consultoria, desenvolvimento, treinamento, atualização e assistência técnica.
Os contratos firmados entre as partes, ainda que
relacionados ao mesmo projeto, não dependiam um do outro para existir e produzir
efeitos. Previram objetos, prazos, valores e obrigações distintos, delimitando, muito bem,
as funções da cada contratante. Nenhuma das rés assumiu responsabilidade, ainda que
subsidiária, pelo cumprimento de obrigações da outra e o cumprimento de nenhuma
obrigação, por uma delas, ficou condicionado ao cumprimento de obrigação pela outra.
A autora poderia adquirir hardwares e licenças de uso de
softwares standard da Unisys sem contratar a customização de um dos programas com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
11
JD Edwards, ou contratar um ou mais serviços desta sem, necessariamente, adquirir
produtos e serviços da Unisys.
Vale destacar, ainda nesse ponto, que a autora continuou
utilizando softwares, hardwares, licenças e serviços da Unisys, sem a customização da
Oracle, após a crise contratual, o que só corrobora a premissa de independência dos
contratos (fls. 2315/2316).
Não se vislumbra, portanto, dependência ou subordinação
entre os pactos que, fosse o caso, poderia ensejar discussão sobre eventual
responsabilidade solidária das rés, que não se presume (artigo 265 do Código Civil).
O laudo de informática deixou claro que os problemas de
funcionalidade, desempenho, performance ou integridade relatados pela autora na
petição inicial (perda de informações, lentidão, inconsistência de banco de dados e
constantes “travamentos” do novo sistema) foram causados por falha do software
OneWorld, desenvolvido e implementado pela Oracle, que só seria corrigida em versão
futura, não por ato ilícito praticado pela Unisys, por deficiência de funcionários da autora
ou por excessiva customização.
Como foi afirmado na sentença, “em que pese ter restado
incontroverso o atraso quanto ao prazo inicialmente estipulado para a entrega da primeira loja piloto, por
conta de suposta dificuldade da requerida Unisys no desenvolvimento da interface entre os softwares JDE
OW e Calypso, bem como em decorrência da demanda proposta pela autora, houve o implemento
satisfatório dos softwares em junho de 2002, o que deu, inclusive, ensejo à ampliação da solução a uma
segunda loja piloto, não podendo, pois, ser imputável à requerida Unisys eventual ilícito contratual que
ensejou a rescisão por parte da autora e o consequente ajuizamento da presente demanda” (fl. 5299).
Em suma, não há motivo para a atribuição de
responsabilidade (objetiva ou solidária) à Unisys, pelo inadimplemento da Oracle, para
condenar a Unisys a devolver à autora o que ela recebeu em virtude dos contratos
autônomos que celebrou, nem razão para condenar a Oracle a pagar à autora o que a
Unisys recebeu.
3. É verdade que nosso ordenamento jurídico consagra o
princípio da reparação integral das perdas e danos (artigos 389, 395 e 404 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
12
Civil) e prevê a nulidade de cláusulas inseridas em contratos de adesão que “estipulem a
renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio” (artigo 424 do
Código Civil), como o de requerer indenização por perdas e danos.
O artigo 421-A do Código Civil dispõe, por outro lado, que
“os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de
elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”, que “as partes
negociantes poderão fixar parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais
e seus pressupostos de revisão ou de resolução”, que “a alocação de riscos definida pelas
partes deve ser respeitada e observada”, e que “a revisão contratual somente ocorrerá de
maneira excepcional e limitada”.
Constou dos contratos firmados com a Oracle, que, em
nenhuma hipótese, a responsabilidade de qualquer das partes em relação à outra
excederia “o total de valores pagos ou devidos” em decorrência dos mesmos contratos,
que nenhuma das partes poderia ser responsabilizada por “danos eventuais, específicos,
punitivos, emergentes ou indiretos, incluindo lucros cessantes, ainda que tenha sido
informada da possibilidade de referidos danos”, nem por “perdas e danos referentes a
ganhos, lucros ou prestígio, ou por danos eventuais, específicos, punitivos ou emergentes de
qualquer pessoa física ou jurídica, sejam resultantes de atos contratuais, extracontratuais ou
de outros atos”, e que “as limitações de responsabilidade contidas neste capítulo foram
determinantes na fixação da remuneração” devida pela autora (fls. 676/690).
No caso em exame, as partes não celebraram contratos de
adesão, e sim contratos paritários e simétricos, o que a impede a aplicação do artigo 424 do
Código Civil.
É inegável que as partes (empresas de grande porte,
habituadas a grandes negócios) tiveram oportunidade de negociar e alterar as cláusulas e
condições materializadas nos instrumentos de fls. 676/690, adaptando-as a seus
interesses, em vista da importância do projeto e o valor nele envolvido e em razão do seu
objeto (customização de software), que pressupõe colaboração ativa do contratante desde
a fase pré-contratual, na definição de formatos, prazos e metas específicas.
Depois, não se identifica, pelas características do negócio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
13
nulidade ou abusividade nas cláusulas questionadas pela autora, com as quais ela
inicialmente anuiu e que influíram decisivamente na fixação do valor da sua contraprestação.
Referidas cláusulas, vale dizer, não são capazes de “nulificar
ou descaracterizar obrigação essencial do contrato”, como a autora afirmou, e “não excluem
totalmente a responsabilidade da parte infratora, mas apenas limitam os valores da sua
indenização, prevendo inclusive a aplicabilidade da limitação em desfavor da ora requerida
e, portanto, em benefício da requerente” (fls. 5302/5303).
O pedido de indenização por lucros cessantes, calculados
com base nos ganhos de produtividade prometidos com o implemento do projeto, não
poderia, de qualquer modo, ser acolhido, ainda que aquelas cláusulas fossem
consideradas válidas, porque não é possível indenizar dano futuro, hipotético ou
presumido, consistente em mera expectativa de lucro, não em promessa efetiva de
resultado.
Ficam afastados, então, o pedido indenizatório por
despesas com terceiros e custos internos, como os relacionados a infraestrutura,
treinamento e transporte de funcionários, e o pedido de indenização por lucros cessantes.
A Oracle deverá ressarcir à autora somente o que ela lhe
pagou, em função do contrato, nos termos da sentença.
4. A sociedade de advogados Trench, Rossi e Watanabe
tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, a majoração da verba honorária, porque
foi especificamente referida na procuração e no substabelecimento de fls. 191/192 (1)
É, de fato, o caso de majorar os honorários devidos aos
advogados da autora e das duas rés, considerando-se a longa duração, a complexidade,
a importância e o valor da causa.
Não há, todavia, como fixar os honorários com base no
valor da condenação (ainda ilíquido), no valor da causa, que é de quase 70 milhões de
reais, sem atualização, ou no valor da sucumbência da autora. Tal implicaria a
estipulação de honorários milionários, o que, sem embargo do zelo e do trabalho
desenvolvido pelos advogados que atuaram no processo, não seria razoável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0024950-94.2005.8.26.0100 -Voto no 29133
14
Aplica-se ao caso, assim, por analogia, a regra do § 8o do
artigo 85 do Código de Processo Civil (ainda que o proveito econômico não seja
inestimável), do que resulta a fixação de honorários por apreciação equitativa.
Feitas tais considerações, elevo os honorários devidos pela
autora aos advogados da Oracle e também pela Oracle aos advogados da autora para
R$250.000,00.
Elevo, por fim, os honorários devidos pela autora aos
advogados da Unisys para R$500.000,00.
Contam-se, em ambos os casos, correção da publicação do
acórdão.
Diante de todo o exposto, dou provimento em parte aos
recursos da autora, da ré Unisys e da sociedade de advogados Trench, Rossi e
Watanabe, que patrocina os interesses da corré Oracle, para majorar os honorários de
sucumbência, mantida, no mais, a r. sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Nesse sentido: STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 1397911/RJ, j. 17.11.2015, DJe 26.11.2015.